Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA VIRTUAL. INÉRCIA DA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão à satisfação ao crédito exercida pela credora.
2. A contagem do prazo e a subsequente suspensão, relativamente à prescrição intercorrente, são reguladas pelas regras previstas no art. 921, §§ 1o a 4o, do CPC.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que o crédito objeto da execução está consubstanciado em título de crédito. Nesse contexto deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, contados da data do aludido vencimento, nos termos da regra prevista no 18, inciso I, da Lei no 5.474/1968, que dispõe acerca da duplicata.
4. No caso em deslinde convém destacar que entre a publicação da ordem de suspensão do curso processual aos 5 de julho de 2019 e o termo final do prazo da prescrição intercorrente, 5 de julho de 2023, não houve, pelo credor, a indicação de qualquer medida constritiva, com o objetivo de obter a satisfação do crédito.
5. Recurso desprovido.